Tribunal: TJDFT
Processo: 0736102-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FATO GERADOR. ITBI. EFETIVA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. ANTES DA FORMALIZAÇÃO. INCABÍVEL. DANOS MORAIS DECORRENTES DA INADIMPLÊNCIA TRIBUTÁRIA. INCABÍVEL.
1. Segundo o Tema 1.124 do STF o fato gerador do imposto sobre transmissão de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária.
2. Em caso de compromisso de compra e venda em que a promitente vendedora não outorgou a escritura, o que motivou ajuizamento de ação de adjudicação compulsória, não se pode exigir que a promissária pague o imposto de transmissão antes de formalizada a transmissão imobiliária. Rejeita-se o pedido de danos morais decorrentes da inadimplência tributária em nome da vendedora.
3. Recurso desprovido.